Tribunal: TJMT
Processo: 1033984-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033984-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBINSON MARQUES DE SOUZA - CPF: 842.598.841-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto pelo agravante contra decisão que indeferiu o pedido de comutação diante da falta grave praticada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se a falta grave praticada pelo agravante no ano de 2023, homologada no ano de 2024, impede a concessão da comutação de pena, nos termos do Decreto-Lei n. 11.846/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto-Lei n. 11.846/2023 condiciona a concessão da comutação de pena à inexistência de sanção por falta grave cometida nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2023.

4. No caso concreto, o apenado evadiu-se do cumprimento de sua pena em 15.02.2023, resultando em sua prisão em 24.5.2024, e a falta grave foi homologada em 12.7.2024.

5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a data da homologação da falta grave não é determinante, mas sim o momento da sua prática, sendo suficiente que tenha ocorrido no período vedado pelo decreto.

6. Diante da infração disciplinar reconhecida dentro do período previsto no Decreto-Lei n. 11.846/2023, não há direito à comutação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Agravo desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A concessão da comutação de pena prevista no Decreto-Lei n. 11.846/2023 exige a inexistência de falta grave cometida nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2023. 2. A homologação da falta grave pode ocorrer posteriormente ao referido prazo, desde que a infração tenha sido praticada dentro do período indicado pelo Decreto-Lei n. 11.846/2023.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 11.846/2023, artigo 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1964433/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8.2.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por
Robison Marques de Souza
contra a decisão proferida na Execução Penal n. 2000268-78.2019.8.11.0064 pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de comutação da pena diante da falta grave praticada.

Em síntese, o agravante alega que, no ano de 2023, estava inserido no regime aberto, mas deixou de comparecer em juízo, o que acarretou na regressão cautelar e na expedição de mandado de prisão, cumprido em 24.5.2024.

A falta grave foi reconhecida em seu desfavor em 12.7.2024. Assim, ele protesta pela comutação da pena nos termos do Decreto Lei n. 11.846/2023.

Como prequestionamento, requerer que o Tribunal manifeste expressamente sobre eventual violação ao art. 6o do Decreto Lei n. 11.846/23 (Id. 255484171).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao agravo, pleiteando pelo desprovimento e manutenção da decisão proferida pelo juízo da Execução Penal (Id. 255484175).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem decidiu manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 255484177).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento (Id. 257042189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço

do agravo.

O agravante protesta pela comutação da pena nos termos do Decreto Lei n. 11.846/2023. Entretanto, o juízo da execução penal indeferiu o pedido pelo seguinte fundamento:

“[...]
I – DA COMUTAÇÃO – DECRETO 2023

Dispõe o Decreto Presidencial n. 11.846/2023:

Art. 3o Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.

§ 1o O cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023 , se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente.

§ 2o A pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, nos termos do disposto no caput e no § 1o deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei no 7.210, de 1984.

Para a concessão da comutação, o Decreto Presidencial estabelece alguns requisitos, quais sejam:

i)não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior (art. 4o);

ii)inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, por falta disciplinar de natureza grave, cometida nos doze meses de cumprimento de pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023 (art. 6o);

De acordo com o art. 7o do Decreto, será cabível a comutação ainda que: a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação de penas; a pessoa condenada esteja em livramento condicional; e não tenha sido expedida a guia de recolhimento.

No caso dos autos, verifico que o sentenciado praticou falta grave, uma vez que deixou de cumprir as condições fixadas no regime aberto.

À seq. 69.1 foi proferida decisão declarando a falta grave.

Portanto, o sentenciado não preenche os requisitos para a concessão de comutação, uma vez que, possui aplicação de sanção pela prática de falta de natureza grave, reconhecida por este Juízo. Assim, deixo de acolher o pedido de seq. 100.1. [...]” (Id. 255484176).

Em pesquisa ao SEEU n. 2000268-78.2019.8.11.0064, observo que em 12.6.2024 foi

realizada a audiência, não sendo acolhida justificativa apresentada pelo agravante, bem como reconhecida a falta grave “pelo abandono de cumprimento da pena” uma vez que deixou de comparecer em juízo. Logo, incontroverso que o agravante cometeu falta grave no ano de 2023.

Protesta o agravante pela concessão da comutação com base no Decreto Lei n. 11.846/23 que, dentre outros requisitos necessários para seu deferimento, o artigo 6o do referido Decreto, admoesta que não é possível concessão da comutação da pena quando o reeducando
comete falta grave, reconhecida pelo juízo da execução penal, nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023
.

No caso em tela, apesar da homologação ter ocorrido somente no ano de 2024, a falta grave foi cometida no ano de 2023. Deste modo, o agravante não preencheu os requisitos necessários para a comutação, devendo o indeferimento de o benefício ser mantido.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, não é imprescindível que a data em que a falta grave foi homologada seja nos doze meses antecedentes à publicação do decreto presidencial, no entanto, é necessário que a falta tenha ocorrido dentro do prazo previsto no decreto.

Nesse sentido destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDULTO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE EM DATA POSTERIOR À EDIÇÃO DO DECRETO . POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 .
Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, não se exige, para o indeferimento do pedido de indulto, que a homologação da falta grave praticada nos doze meses antecedentes à publicação do decreto presidencial tenha ocorrido nesse mesmo lapso.
Precedentes. 2. No caso, não faz jus o recorrente à benesse pleiteada, uma vez que praticada falta disciplinar dentro do prazo previsto no art . 4o do Decreto Presidencial n. 9.246/2017. Além disso, "não tratou o referido normativo acerca da data da homologação da falta grave . Contudo, ainda que a norma tivesse abordado tal tema,
o entendimento desta Corte Superior de Justiça é de que tal homologação pode se dar antes ou depois do ato presidencial. Em suma, o que importa é que a falta tenha sido cometida dentro do prazo previsto no decreto
" ( HC n. 496.728/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 6/5/2019) . 3. Agravo regimental desprovido.”(STJ - AgRg no REsp: 1964433 MG 2021/0325714-2, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 8.2.2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15.2.2022)

Dessa forma, apesar da homologação da falta grave ter ocorrido somente no ano de 2024, o agravante abandonou o cumprimento da pena no ano de 2023, não preenchendo um dos requisitos previstos no Decreto Lei n. 11.846/23.

Portanto, mantenho a decisão do juízo da execução penal que indeferiu a comutação da pena, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025